Tribunal: TJMT
Processo: 1009196-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009196-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KATTHERRINY JENNFENER SIQUEIRA SAKAI - CPF: 076.459.111-82 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), VINICIUS ALEXANDRE LARA DE ARRUDA PALONE - CPF: 044.172.581-39 (RECORRENTE), COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS KNIPPELBERG LTDA - CNPJ: 19.041.350/0001-24 (RECORRIDO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (RECORRIDO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Recorridos:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NAS RAZÕES RECURSAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais, proposta em face de Banco Votorantim S.A. e Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda. A sentença reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial em razão da complexidade da causa e da necessidade de prova pericial técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente o princípio da dialeticidade, para que possa ser conhecido e analisado quanto ao mérito da sentença de extinção do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso inominado não observa o princípio da dialeticidade, pois limita-se a replicar integralmente os argumentos da petição inicial, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença recorrida.

4.

A ausência de enfrentamento direto ao fundamento central da sentença – a necessidade de produção de prova pericial incompatível com o rito dos Juizados Especiais – configura ofensa à exigência recursal de motivação específica, conforme previsão do art. 1.010, II e III, do CPC, aplicado analogicamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso inominado deve ser instruído com razões que impugnem especificamente os fundamentos da sentença, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade e consequente não conhecimento.

2.

A mera reprodução dos argumentos da petição inicial, sem enfrentamento do fundamento da decisão recorrida, não supre o requisito de admissibilidade recursal.

3.

É incabível o processamento de ação no Juizado Especial quando a controvérsia demanda prova pericial técnica incompatível com o rito célere da Lei n.o 9.099/95.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luís Aparecido Bortolussi Junior, j. 05.10.2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, j. 14.03.2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 11.09.2023.

.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Recorridos:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado de Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone.

Ação:
de Rescisão Contratual, Cumulada com Devolução dos Valores Pagos, Indenização por Danos Materiais e Morais, com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:

3o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 298973920)
:
acolheu as preliminares suscitadas, declarando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei n.o 9.099/95 e no artigo 485 do Código de Processo Civil, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

Recurso Cível Inominado
(Id. 281952393): requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões
(Id. 281952396):

pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1009196-20.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Kattherriny Jennfener Siqueira Sakai e Vinicius Alexandre Lara de Arruda Palone

Recorridos:
Banco Votorantim S.A. e Comercio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, ao reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, em razão da necessidade de produção de prova pericial técnica, considerada incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Consta da petição inicial que os autores adquiriram, em 26/11/2024, junto à empresa
Comércio e Locação de Veículos Knippelberg Ltda.
, o veículo “Peugeot modelo 207 XR SPORT 1.4 8V (AG) completo”, ano 2008/2009, placa MFL-9E93, pelo valor de R$ 21.318,00 (vinte e um mil, trezentos e dezoito reais), pago mediante entrada de R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais), além de financiamento de quarenta e oito parcelas de R$ 838,67 (oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), por meio de contrato firmado com o Banco Votorantim S.A.

Após a celebração do contrato de compra e venda, os autores buscaram o veículo adquirido em 29/11/2024. No entanto, no mesmo dia, o automóvel passou a apresentar problemas mecânicos, motivo pelo qual comunicaram imediatamente o fato à loja. Alegam que o estabelecimento comprometeu-se a sanar os vícios apontados, razão pela qual, em 02/12/2024, deixaram o veículo nas dependências da empresa para a realização dos reparos.

Ocorre que o automóvel não foi devidamente consertado, o que motivou os autores a pleitearem a rescisão contratual e a devolução do bem, sem êxito. Em resposta, a empresa informou que o veículo era proveniente de leilão sinistrado e que, nos termos do contrato firmado, não havia garantia.

Diante disso, os autores ingressaram com a presente ação, pleiteando a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a reparação por danos materiais e morais.

Após a tramitação regular do feito, sobreveio sentença de extinção do processo, sem resolução do mérito, diante da constatação da necessidade de produção de prova pericial técnica, incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, contra a qual foi interposto o presente recurso.

Como é sabido, a petição recursal deve atender aos requisitos mínimos necessários à compreensão da controvérsia, fazendo a exposição dos fatos e do direito relativos à matéria impugnada, de modo que o colegiado possa julgar o mérito do
recurso
.

Entretanto,
ao interpor o recurso inominado que ora se analisa, os recorrentes apenas repetiram os mesmos argumentos e fundamentos constantes da petição inicial, replicando-a,
ipsis litteris
.

Assim, os recorrentes limitaram-se a reiterar os fundamentos constantes da petição inicial, sem apresentar impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Verifica-se que não foram enfrentadas de forma direta e objetiva as razões que levaram à extinção do feito, tendo os recorrentes apenas reproduzido alegações genéricas sobre os defeitos do veículo, a responsabilidade dos recorridos e o pedido indenizatório.

Não há, nas razões recursais, qualquer argumentação voltada a demonstrar:

1.

A desnecessidade da prova pericial para o deslinde da controvérsia;

2.

A possibilidade de comprovação dos defeitos por outros meios probatórios compatíveis com o procedimento dos Juizados Especiais;

3.

A adequação da competência do Juizado Especial, mesmo diante da complexidade apontada pelo juízo de origem.

O artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, aplicado por analogia, dispõe que a petição recursal deve conter as razões do pedido de reforma ou nulidade da sentença, bem como o pedido de nova decisão.

O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente aponte, de forma objetiva e fundamentada, os motivos pelos quais entende que a sentença recorrida deve ser modificada, com impugnação específica aos seus fundamentos.

Ao deixar de enfrentar o principal fundamento da decisão, a necessidade de perícia técnica, os recorrentes não atenderam ao requisito da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do recurso.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2.
Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença.
3. Recurso não conhecido.
(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido
. (TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1.
Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido.
3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.
(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que torna impositivo o não conhecimento do recurso.

Pelas razões expostas,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos da fundamentação supra, mantendo na íntegra a sentença recorrida, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Em razão do resultado do julgamento, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual beneficiário da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/
2025